Tribunal: TJPA
Processo: 0815727-78.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815727-78.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ARI DO CARMO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC/2015, por ausência de apresentação do original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a necessidade de apresentação do original da cédula de crédito bancário para a instrução da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos da Lei nº 10.931/2004, é título executivo extrajudicial com possibilidade de circulação mediante endosso, o que exige a apresentação do original para evitar circulação ilegítima e duplicidade de cobrança contra o devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reforça a necessidade de juntada do título original para a instrução do processo, salvo hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

A digitalização de documentos, prevista no CPC/2015 e na Lei nº 11.419/2006, não afasta a exigência do título original quando se trata de cédula de crédito bancário, em razão de sua natureza cartular e circulável.

A parte agravante não apresentou argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação do original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável para a instrução da ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 485, I e IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, §1º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j. 20.06.2022; TJ-DF, Apelação Cível nº 0704053-13.2020.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 02.02.2022; TJ-SP, AI nº 2089067-73.2022.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0815727-78.2023.8.14.0006

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO:
ARI DO CARMO OLIVEIRA

RELATORA
: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão monocrática de Id 22697176, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção da ação de busca e apreensão por ausência de apresentação do contrato original.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO ITAU S/A em face da sentença (id. 22654781) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV do CPC/2015
, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de ARI DO CARMO OLIVEIRA.

Transcrevo excerto da decisão objurgada (id. 22654781):

“...

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos artigos 485, incisos I e IV c/c 320 e 321, todos do Código de Processo Civil. REVOGO eventual liminar deferida nos autos, restabelecendo-se o status quo ante.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver.

Sem honorários, ante a falta de angularização da demanda.”

APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO ITAÚ S.A (id. 22654784). Em suas razões recursais sustenta ter preenchido os requisitos da busca e apreensão, sendo desnecessária a juntada do contrato/cédula de crédito original. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

No Id 22697176 proferi decisão monocrática, ementada como a seguir transcrevo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Itaú S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC/2015, em Ação de Busca e Apreensão movida em face de Ari do Carmo Oliveira, pela ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar a necessidade de apresentação do original da cédula de crédito bancário para o deferimento da Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário, conforme previsto na Lei nº 10.931/2004, é título executivo extrajudicial e sua circulação é garantida por endosso, o que impõe a necessidade de apresentação do título original para prevenir a circulação ilegítima e eventual cobrança duplicada contra o devedor.

4. A não apresentação do título original, apesar de oportunizada a emenda à inicial, configura motivo suficiente para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A apresentação do original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável para a instrução de ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 321, parágrafo único; CPC/2015, art. 485, I; Lei nº 10.931/2004, art. 26, art. 28, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, j. 20.06.2022.

Irresignada a parte Agravante BANCO ITAUCARD S.A interpôs Agravo Interno no Id 23734098, aduzindo:

1. Exposição dos Fatos e Decisão Recorrida

O Banco Itaúcard S.A. ajuizou
ação de busca e apreensão
contra Ari do Carmo Oliveira, alegando inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O juízo de primeira instância extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC/2015, por falta de apresentação do original da cédula de crédito bancário.

A decisão monocrática do relator manteve esse entendimento ao negar provimento à apelação, sob o fundamento de que a apresentação do título original seria requisito essencial para o ajuizamento da ação, prevenindo eventual circulação indevida do título e cobrança duplicada.

2. Razões do Recurso

2.1. Tempestividade

O recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme os artigos 219 e 1.003, §5º, do CPC, sendo tempestivo.

2.2. Desnecessidade de Apresentação do Título Original

O agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a legislação vigente
não exige a juntada do título original
para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

O Decreto-Lei nº 911/69 prevê que os únicos requisitos para a busca e apreensão são
a comprovação da mora e do inadimplemento do devedor
, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A Súmula 72 do STJ reforça que a
comprovação da mora
é suficiente para a busca e apreensão.

O CPC/2015 permite a utilização de
documentos digitalizados
(art. 425, VI), o que afasta a necessidade da apresentação do documento original.

2.3. Jurisprudência Favorável

O recorrente cita diversos precedentes jurisprudenciais que confirmam a
desnecessidade de juntada do contrato original
, desde que demonstrada a mora do devedor e o inadimplemento.

O TJSP e o TJDFT já decidiram que a cédula de crédito bancário não possui livre circulação como um título cambial, sendo suficiente a cópia autenticada para a instrução do processo.

O STJ também já se manifestou no sentido de que
não há risco de duplicidade na execução
quando há a devida comprovação da mora e do vínculo contratual.

2.4. Legalidade do Processo Eletrônico

O agravante argumenta que a
tramitação eletrônica do processo
assegura a autenticidade dos documentos digitalizados, conforme a Lei nº 11.419/2006. Dessa forma, a exigência do título original não se justifica.

3. Pedido de Reforma

Diante do exposto, o Banco Itaúcard S.A. requer:

O
provimento do agravo interno
, reformando-se a decisão monocrática para reconhecer a validade da documentação digitalizada.

O
prosseguimento da ação de busca e apreensão
com base na comprovação da mora e do inadimplemento do devedor, sem a exigência da cédula original.

A intimação dos atos processuais em nome da advogada
Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/PA 13.846-A
, conforme previsão legal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 24547322.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

O cerne da demanda se restringe ao exame da (des)necessidade de apresentação da cártula original do título de crédito / Cédula de Crédito Bancário.

Depreende-se dos autos que o contrato firmado entre as partes para a aquisição do veículo objeto da lide foi garantido por Cédula de Crédito Bancário, consoante documento de id. 22654660 – pág. 2.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença por entender que NÃO há a necessidade de apresentação da cédula de crédito original entabulada entre as partes.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931⁄2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911⁄69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.
Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 – Publicado: 28/03/2016) [grifei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial. 3. A questão principal volta-se à Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, tendo o contrato firmado entre as partes sido inadimplido a partir de Janeiro de 2016. 4. A cópia autenticada ID 4752123 apresentada pelo Banco autor, ora apelante, após a determinação de emenda à inicial exarada pelo MM. Juízo ad quo não satisfaz a referida ordem judicial.(TJ-PA 00053433620168140006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial passível de transferência mediante endosso, razão por que se exige a juntada do original do referido título para a propositura da ação de execução (art. 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004). 3. A apresentação de cópia do contrato, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, pois possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, sendo, portanto, necessária a apresentação da via original do título executivo extrajudicial. 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 330, IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07040531320208070001 DF 0704053-13.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE FATOS DA CAUSA JÁ APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, poruma questão de lógica jurídicada matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. Desprovimento do recurso de Agravo Interno. (TJ-PA 08058561320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. Matéria de ordem pública. Título executivo extrajudicial transferível mediante endosso em preto nos termos do § 1º do art. 29 e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Necessidade de juntada do original do título, não se revelando suficiente a mera cópia da cédula. Entendimento do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20890677320228260000 SP 2089067-73.2022.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 08/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Desta forma, mostra-se escorreita a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I e IV do CPC/2015, pelo que nada há a ser reformado nesse sentido.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025